Tribunal: CARF
Processo: 10980.916563/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.916563/2011-40
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.868 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
Nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de acordo
com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos embargos de
declaração oposto àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS dos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, caso dos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.844, de 20 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10980.900995/2011-39, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência pelo contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916563/2011-40
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.916563/2011-40

Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. COMPOSIÇÃO.
O ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, integrante, portanto, do conceito de receita bruta.
Recurso Voluntário Negado.
O recurso especial do contribuinte, em suma, pede que se aplique ao caso vertente
o decidido pelo STF no RExt 574.706, julgado em sede de repercussão geral, no sentido de que o
ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Agravado o despacho que negou seguimento ao apelo especial do contribuinte, foi
o mesmo acolhido, dando seguimento ao recurso do contribuinte quanto à matéria “exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins”.
Em contrarrazões, pede a Fazenda Nacional:
Ante todo o exposto, pugna a União (Fazenda Nacional) para que seja
negado provimento ao citado recurso, mantendo-se o acórdão proferido
pela eg. Turma a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, nas
matérias aqui debatidas. Caso assim não se entenda, requer a observância
da futura modulação de efeitos do precedente do STF, desprovendo-se
igualmente o recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso nos termos do despacho em Agravo.
Quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais PIS e
COFINS, deve ser aplicado o RICARF, mais especificamente neste caso, o art. 62, § 1o,
II, b.
Ocorre que o STF em julgamento na sistemática da repercussão geral, decidiu, em
15/03/2017, no Recurso Extraordinário 574.706 que o ICMS deve ser excluído da base
de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, cuja ementa daquele julgado dispõe:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.916563/2011-40

decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.

Contra esse aresto forma opostos embargos de declaração, que foi julgado
recentemente, em 13/05/2021. A decisão nos aclaratórios foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos
os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou
os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no
ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado,
vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo
nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Dessa forma, tendo sido o presente processo administrativo protocolado (data de envio
da PER/DCOMP) antes de 15/03/2017, os efeitos da decisão do STF deve ser aplicada
ao mesmo.
Com efeito, no caso vertente deve ser provido o especial do contribuinte para que, nos
termos do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no Recurso Extraordinário 574.706,
bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS seja excluído da base imponível do PIS
e da COFINS.
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou-lhe provimento.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.868 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.916563/2011-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital